Tribunal: TJDFT
Processo: 0717556-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717556-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO SIQUEIRA BANDEIRA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRO SIQUEIRA BANDEIRA COSTA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0000734-06.2015.8.07.0017, acolheu parcialmente a impugnação à penhora e determinou que a constrição recaia apenas sobre 20% da renda mensal do executado, sendo liberado o valor excedente em favor do executado, nos seguintes termos (ID 122666568 do processo originário): “BANCO DO BRASIL S/A propôs em 11/02/2015 ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancária em desfavor de ALESSANDRO SIQUEIRA BANDEIRA COSTA e SBC CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA - ME, partes já qualificadas nos autos. Executado ALESSANDRO citado no dia 22/01/2016, com certidão juntada no dia 02/02/2016 (ID 34406876, fl. 184), no endereço SMPW QD 05 CONJUNTO 04 CHÁCARA 04 LOTE 16, ARNIQUEIRA, TAGUATINGA-DF. O segundo executado compareceu aos autos no ID no ID 34406880 - fl. 185, mas não juntou procuração. Todavia, o representante legal do segundo réu é o primeiro, ID 34406880 - fl. 190. Na petição de ID 34406880, fl. 202, noticiaram a oposição de embargos à execução, julgados improcedentes na sentença de ID 34406884, fls. 287/290. Tentativa de penhora on line via BACENJUD infrutífera, conforme demonstrativos de ID 34406880, fls. 282/284. Pesquisas RENAJUD e ERIDF negativas no ID 34406893, fls. 292/295. Determinada a suspensão do feito por um ano na decisão de ID 34406893, fl. 310, com base no art. 921, inciso III, §1o do CPC. Indeferido pedido de penhora de faturamento da empresa executada na decisão de ID 34406888, fl. 356. Tentada novamente penhora on line via BACENJUD e ERIDF, com resultados infrutíferos, conforme demonstrativos de ID 34406888, fls. 367/374. Pesquisa RENAJUD positiva para o executado ALESSANDRO no ID 34406888, fl. 370. Determinada a penhora do veículo na decisão de ID 36940273, fl. 392. Comprovante de restrição RENAJUD no ID 38911035, fl. 393. Retirada da restrição e desconstituição da penhora a pedido da parte exequente determinada na decisão de ID 42087115, fl. 396. Comprovante de baixa do RENAJUD no ID 44720828, fl. 397. Nova tentativa de constrição via SISBAJUD parcialmente frutífera no importe de R$ 3.089,75 da conta do executado ALESSANDRO, conforme demonstrativos de ID 105927572, fls. 448/451. Apresenta impugnação à penhora pelo executado ALESSANDRO no ID 106171783, fls. 453/456, ao argumento de que os valores penhorados possuem caráter alimentar, sendo, pois, impenhoráveis. Em manifestação de ID 116206512, fls. 475/476, a parte exequente pugna pela manutenção da penhora. É o relatório. Decido. O requerido requer o desbloqueio do valor penhorado na sua conta do BANCO SANTANDER de R$ 3.089,75, por ser referente ao seu salário, sendo necessário à mantença de sua subsistência nos termos do artigo 833, IV, do CPC. No contracheque de ID 106173350, fl. 459, é possível confirmar que o executado percebe o valor de R$ 3.040,00 a título de salário. Há de se observar, no entanto, do extrato do Santander de ID 106173357, fl. 463, no mês de setembro que o requerente recebe benefícios de seu órgão empregador além do valor fixo de R$ 3.040,00. Com efeito, no mês de setembro houve o depósito de benefícios nos valores de R$ 872,00 e R$ 915,60, além do salário de R$ 3.040,00. De notar que mensalmente o autor recebe quantia extra sob a rubrica de benefícios que no mês de julho foi de R$ 959,20 (30/7); em agosto não houve o recebimento dessa rubrica, mas em setembro recebeu duas vezes benefícios de R$ 915,60 (1/9) e R$ 872,00 (30/9), no mês de outubro, como o extrato não foi do mês inteiro, não é possível aferir se houve o recebimento no final do mês. Todavia, é de se dessumir que sim, porquanto o pagamento desse benefício ou ocorre no primeiro dia do mês ou no último, conforme extratos dos meses anteriores. Nessa toada, considerando que além do salário R$ 3.040,00, a remuneração do executado é composta também pelos benefícios, esses devem ser considerados para apuração da possibilidade penhora e qual o percentual, sendo de reputar, pela média dos três meses (julho a setembro), há uma renda extra mensal em torno de R$ 915,60, possuindo, pois, o executado renda mensal em torno de R$ 3.955,60. Nesse ponto, importa tecer algumas considerações acerca do inciso IV do art. 833 CPC. Muito embora o art. 833, inciso IV, do CPC estabeleça que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, proventos, dentre outras espécies de remuneração, sejam impenhoráveis, grande parte da doutrina e jurisprudência pátria, vem dando interpretação pautada nos princípios da racionalidade e proporcionalidade, no sentido de que, ao mesmo tempo em que deve ser protegido o sustento e subsistência do devedor e de sua família, tal proteção não pode servir para impedir a satisfação do crédito em execução. De fato, são inúmeros os posicionamentos doutrinários condenando a interpretação fria e literal do dispositivo, que reveste tais verbas de uma impenhorabilidade absoluta. Confiram-se os dizeres de Daniel Amorim Assumpção Neves, em seus comentários ao Novo Código de Processo Civil, Ed. Jus Podivm, ano 2016, pág. 1320. “Sempre critiquei, de forma severa, a impenhorabilidade de salários consagrada no art. 649, IV, do CPC/1973, que contrariava a realidade da maioria dos países civilizados, que, além da necessária preocupação com a sobrevivência digna do devedor, não se esquecem de que salários de alto valor podem ser parcialmente penhorados sem sacrifício de sua subsistência digna. A impenhorabilidade absoluta de salários, portanto, diante de situações em que um percentual de constrição não afetará a sobrevivência digna do devedor, era medida de injustiça e deriva de interpretação equivocada do princípio do patrimônio mínimo.” O fundamento para tal decisão, à qual me filio, entende não ferir a dignidade da pessoa humana, tampouco coloca em risco o sustento do devedor e sua família, a penhora de percentual razoável da remuneração que percebe. Com efeito, a ratione legis por trás da edição da norma pelo legislador, mantém-se completamente intacta com tal posicionamento. Nesse contexto, o percentual de 30% da verba alimentar tem sido aplicado como parâmetro para os descontos, consignando-se que os 70% remanescentes são suficientes para atender as necessidades do devedor, mantendo uma subsistência digna. Na situação em testilha, consoante supra volvido, a renda mensal do executado gira em torno de R$ 3.955,60. Reputo que a penhora do percentual de 20% sobre esse valor não acarretará prejuízo ao sustento do executado e de sua família, porquanto resguardado 80% de sua renda para as despesas ordinárias. Logo, 20% da remuneração recebida pelo executado perfaz o valor de R$ 791,12, devendo, portanto, ser destinada ao credor para abatimento da dívida. Dessa forma, do valor total penhorado na conta do executado (R$ 3.089,75), R$ 791,12 deve ser mantido como penhora e o restante liberado do devedor. Reafirme-se que se considerou 20% da renda mensal do executado. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação para determinar que a constrição recaia apenas sob 20% da renda mensal do executado, considerando-se como parâmetro o valor de R$ 3.955,60. O restante do valor deverá ser liberado ao credor. Assim, expeça-se, após preclusão, alvará/ofício para o levantamento das quantias: a) R$ 791,12 + rendimentos (BCO SANTANDER) ID 105927572, fls. 448/451, em favor do exequente BANCO DO BRASIL S/A; b) R$ 2298,63 + rendimentos (BCO SANTANDER) ID 105927572, fls. 448/451, em favor do executado ALESSANDRO SIQUEIRA BANDEIRA COSTA; Os advogados com poderes para receber e dar quitação pelo exequente BANCO DO BRASIL S/A: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, OAB/PR 8.123, ID 34406863, fl. 11; e RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808, ID 34706941, fl. 386. Os advogados com poderes para receber e dar quitação pelo executado ALESSANDRO SIQUEIRA BANDEIRA COSTA: YURI BATISTA DE OLIVEIRA, OAB/DF 38.059, ID 34406880, fl. 193; e AILSON SAMPAIO DA SILVA, OAB/DF 41.017, ID 34406880, fl. 193. Faculto a indicação de conta para transferência dos valores. Levantando o valor, indique o exequente as medidas necessárias para a satisfação de seu crédito e junte planilha atualizada do débito com abatimento do valor levantado. Prazo de 15 dias, sob pena arquivamento. Por fim, deverá o segundo executado juntar o ato constitutivo e procuração aos autos ao fim de regularizar sua representação processual. Prazo de 15 dias.” Em suas razões recursais (ID 35814145), afirma que foi bloqueado por meio do sistema SISBAJUD a quantia de R$ 3.089,75, cujo valor equivale quase à integralidade do salário mensal do executado. Argumenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que, após apresentar impugnação à penhora, o credor apresentou nova petição, contudo o juízo a quo proferiu decisão, sem que lhe tivesse sido oportunizado prazo para se manifestar sobre a petição do credor. Argumenta que o juízo a quo proferiu decisão determinando a penhora de 20% dos rendimentos do executado. Afirma que a impenhorabilidade do salário está devidamente amparada no art. 833 do CPC. Alega que a jurisprudência recente é no sentido da impenhorabilidade da verba salarial. Alega que o juízo a quo considerou o salário do agravante como sendo de R$ 3.955,60, quando o correto é a quantia de R$ 3.048,39 (bruto). Argumenta, ainda, que o juízo a quo não considerou o pagamento dos tributos, sendo que o agravante recebe líquido a quantia de R$ 2.765,20. Por fim, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar o desbloqueio da penhora de 20% de sua renda mensal. No mérito, que seja liberado todo o valor bloqueado e, caso não seja provido o recuso neste ponto, que seja realizado o correto bloqueio sobre os 20% do salário do executado, observando que recebe líquida a quantia de R$ 2.765,20. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal para liberar a penhora de 20% do salário do agravante/executado. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, não vislumbro, nesta fase inicial, sua ocorrência. O devedor foi devidamente intimado do bloqueio por meio do sistema SISBAJUD e teve oportunidade de apresentar petição alegando a impenhorabilidade da quantia bloqueada, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC. O juízo a quo, antes de decidir o pedido, observando o disposto no art. 10 do CPC, deu vista ao credor e, por fim, decidiu a questão. Com efeito, não se mostra obrigatória a concessão de vista de toda petição, sem a juntada de documentos novos, ao executado, antes de decidir a impugnação, sob pena de retardo injustificado à tramitação processual. Passo, doravante, a apreciar a questão da possibilidade de penhora de verba salarial. De fato, o art. 833, §2o, do CPC somente admite a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos. Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos do valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ?A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.916.216/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte agravante exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a impossibilidade de temperamento da regra de impenhorabilidade dos rendimentos da parte agravada, sem que isso afete a dignidade do devedor. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.978.937/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.) Assim sendo, em juízo de cognição sumária, e revendo posicionamento anterior, entendo que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência do devedor e da sua família. Verifica-se que é fato incontroverso que o valor bloqueado pelo sistema SISBAJUD refere-se à verba salarial do agravante/executado. Observa-se que o juízo a quo limitou o bloqueio no importe de 20% dos rendimentos do agravante. Desse modo, realizando um juízo de ponderação entre a necessidade de se garantir a máxima efetividade ao processo executivo e, ao mesmo tempo, garantir a subsistência do devedor, entendo, nesta fase inicial, que o bloqueio de 20% do salário do devedor é razoável e garante ao executado meios para efetuar o pagamento das suas despesas e da sua família. Assim sendo, não vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado. Por fim, esclareço que não foi objeto de pedido de antecipação de tutela recursal a questão da retificação do cálculo efetuado pelo juízo a quo para encontrar o valor exato correspondente a 20% dos rendimentos do agravante, sendo assim, referida questão será apreciada no julgamento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 06 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora